Tribunal: TJES
Processo: 5003024-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA SEBASTIANA BRUM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21).
Da análise dos documentos apresentados, além da probabilidade do direito sustentado pela agravante, encontra-se presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o desconto de aproximadamente 65% dos rendimentos da agravante é capaz de comprometer o mínimo para sua sobrevivência. 2. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003024-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA SEBASTIANA BRUM

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO JAQUEL DE FARIAS - RJ245942
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA AS

VOTO

Na origem, a ora agravante ajuizou ação revisional de contratos objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a repactuação das dívidas assumidas, com base na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento).

Nesse passo, a intenção do legislador com a Lei nº 14.181/21, a exemplo de tantos outros institutos processuais contemporâneos, foi privilegiar meios eminentemente consensuais de solução dos litígios.

Foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/90) medidas de prevenção e de solução para o superendividamento da pessoa natural, merecendo destaque, para o deslinde da questão, os seguintes artigos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Desta feita, apesar de já ter posicionado anteriormente no sentido de ser imprescindível a realização de prévia “audiência global de conciliação”, o entendimento desta Primeira Câmara Cível é de que
“o fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito, não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se
assegurar o mínimo existencia
l até que seja realizado o mencionado ato.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator designado para acórdão Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 06/09/2023).

Logo, da análise dos documentos apresentados, além da probabilidade do direito sustentado pela agravante, encontra-se presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o desconto de aproximadamente 65% dos rendimentos da agravante é capaz de comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

Com efeito, a retenção superior a 30% dos rendimentos, por si só, não presume comprometimento à subsistência do devedor. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2023.”
.

A agravante possui contratos diferentes com as instituições bancárias agravadas, não especificando a natureza de cada um deles. Deste modo, adotando como premissa que não se mostra razoável exigir que o credor assuma a inadimplência do devedor, tampouco manter o superendividamento do devedor a ponto de comprometer sua subsistência, entendo, neste primeiro momento, limitar os descontos ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da agravante.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, confirmando a decisão ID 7618151, limitar os descontos oriundos dos contratos objetos da lide em 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.